Tribunal: TJDFT
Processo: 0721446-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721446-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO DE VASCONCELOS COELHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABIO AUGUSTO DE VASCONCELOS COELHO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A, determinou a expedição de novo ofício ao Ministério da Economia, para fins de penhora de percentual dos rendimentos executado, até o limite do valor atualizado do débito, conforme planilha apresentada pelo banco exequente. Em suas razões recursais (ID 59547494), o executado agravante alega que “fica claro a inconformidade em uma nova atualização monetária na presente ação”, tendo em vista que a dívida foi integralmente adimplida mediante a penhora salarial anteriormente requerida pelo banco exequente. Defende, ainda, impenhorabilidade da verba salarial; a ocorrência da prescrição da pretensão executória; bem como o cabimento da aplicação da teoria do adimplemento substancial. Afirmando a presença dos requisitos legais, roga pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, "a fim de assegurar a observância dos princípios da presunção de acordo, da razoabilidade na atualização monetária e dos limites da execução, reconhecendo a quitação da obrigação do agravante (executado), a prescrição intercorrente da execução e sua atualização e arquivando definitivo a presente ação por cumprimento da decisão. Caso não sejam reconhecidos os pedidos anteriores, requer o reconhecimento da impenhorabilidade salarial pelos seus próprios fundamentos.” Preparo regular (IDs 59547496 e 59547497). É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Eis o teor da decisão agravada: “Ante a petição retro, defiro o pedido de prosseguimento do feito. Observo na decisão de Id. 72325068 que foi deferido a penhora de 30% dos rendimentos do executado. Assim, expeça-se novo ofício ao Ministério da Economia determinando a penhora, até o limite do valor atualizado do débito, conforme planilha de Id. 194850073. Os valores deverão ser transferidos para uma conta judicial à disposição deste juízo. Após, suspenda-se o feito até satisfação integral do débito, ficando deferido a expedição de alvará eletrônico, dos valores a serem depositados, em favor da parte exequente, independentemente de conclusão. Publique-se.” Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. “In casu”, verifico que a penhora de percentual da verba salarial do devedor agravante foi determinada pelo Juízo “a quo” em decisão anterior não recorrida e, portanto, preclusa (ID 7235068 dos autos de origem). Em relação às demais matérias arguidas pelo executado agravante, observo que não foram submetidas à análise do d. Juízo de primeiro grau. Como se sabe, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. Registre-se que, embora possível ao executado questionar as matérias ora ventiladas no agravo, certo é que a impugnação deve primeiro ser submetida ao Juízo julgador, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Com a compreensão acima, eis o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REIVINDICAÇÃO DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DOS AGRAVADOS PELAS BENFEITORIAS ERIGIDAS NO BEM. LAUDO PERICIAL. HIGIDEZ. HONORÁRIOS DO PERITO. RESPONDABILIDADE DA PARTE DEVEDORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se o Juízo de origem sequer analisou o tema relativo à prescrição da pretensão executiva da parte agravada, a apreciação dessa matéria por esta instância julgadora resultaria em indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. [...] 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1684698, 07421363320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.” (Acórdão 1701476, 07235642920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1707427, 07064833320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. (...) PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021.) Com essas considerações, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator